Tribunal: TJMT
Processo: 0002772-20.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002772-20.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR HERMES TREVIZAN - CPF: 308.168.151-00 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0007-06 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA (APELADO), PEDRO PAULO TAVARES FURTADO DA ROSA - CPF: 293.614.648-84 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO - CPF: 266.086.298-26 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS - CPF: 888.690.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002772-20.2014.8.11.0015– Sinop.

Apelante:
Edgar Hermes Trevizan.

Apelados:
Aguilera Autopeças Ltda. e Knorr-Bremse Sistemas Para Veículos Comerciais Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
– ALEGADO
DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE UMA PEÇA INSTALADA NO CAMINHÃO

DO REQUERENTE

–
SUPOSTO VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO PRODUTO POR OUTRO NOVO SEM ÔNUS AO COSUMIDOR – PROVA PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DA CAUSA DO PROBLEMA SER DECORRENTE DA MÁ-UTILIZAÇÃO OU CONSERVAÇÃO PELO USUÁRIO
– SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Restou incontroverso nos autos que, imediatamente após a constatação do problema, as requeridas efetuaram a substituição do produto por outro novo, sem ônus ao requerente e sem que fosse elaborado laudo técnico para apuração de eventual defeito inerente à fabricação.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício no produto
adquirido apto à justificar a responsabilização das requeridas. Além disso, as requeridas, após serem comunicadas sobre a ocorrência do problema, providenciaram a substituição imediata do produto, sem ônus ao consumidor, não havendo que se falar em responsabilização das demandadas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002772-20.2014.8.11.0015– Sinop.

Apelante:
Edgar Hermes Trevizan.

Apelados:
Aguilera Autopeças Ltda. e Knorr-Bremse Sistemas Para Veículos Comerciais Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edgar Hermes Trevizan, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c.c lucros cessantes, movida contra Aguilera Autopeças Ltda. e Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório é consistente no sentido de demonstrar que o compressor por ele comprado da primeira Requerida e fabricado pela segunda Requerida, apresentou defeito, sendo trocado sem nenhum ônus, porém o defeito do produto ocasionou inúmeros prejuízos ao recorrente.

Segue sustentando, que restou evidente o vício apresentado pelo produto, posto que não é normal que um compressor novo, com pouco dias de uso, apresente problemas, vindo a travar definitivamente o caminhão.

Afirma que, no caso vertente, não restou comprovado mau uso que pudesse ser imputado ao autor, ônus que era das apeladas, nos termos do art. 373, II, CPC. Diante disso, as mesmas deverão ressarcir ao autor o valor integralmente desembolsado pelos prejuízos ocasionados, devendo, ainda, ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Na mesma linha de raciocínio, afirma que restou configurada a ocorrência de dano extrapatrimonial, posto que o desgaste ao qual se submeteu o autor extrapolou os contratempos naturalmente oriundos de todo embaraço ocasionado, fazendo
jus
ao recebimento de indenização na quantia mínima correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Por fim, requer a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), equivalente aos dias em que o seu caminhão ficou parado para conserto.

As apeladas apresentaram contrarrazões no id. 208168861 e id. 208168862, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002772-20.2014.8.11.0015– Sinop.

Apelante:
Edgar Hermes Trevizan.

Apelados:
Aguilera Autopeças Ltda. e Knorr-Bremse Sistemas Para Veículos Comerciais Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Edgar Hermes Trevizan ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral c.c lucros cessantes em desfavor de Aguilera Autopeças Ltda. e Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda., aduzindo que em 14/10/2013, adquiriu da primeira requerida uma peça, de fabricação da segunda requerida, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ser usada em seu caminhão MB 1935, ano 1998.

Alegou que, em 01/12/2013, o produto apresentou defeito, travando a engrenagem do comando de válvula, sendo realizada a troca pelas requeridas.

Afirmou que dispendeu o valor de R$ 26.822,89 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) para o conserto do caminhão.

Sustentou que trabalha com fretes e o caminhão ficou parado por 22 (vinte e dois) dias para a realização do conserto, fazendo
jus
aos lucros cessantes no valor R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais.

Asseverou que conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem, solidariamente, pelos vícios de qualidade dos produtos de consumo.

Defendeu que sofreu abalo de ordem moral, fazendo
jus
à indenização, requerendo, por fim, a condenação das requeridas ao pagamento pelos danos materiais e lucros cessantes acima descritos e danos morais, no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Devidamente citada, a requerida Knorr Bremse Sistemas para Veículos Comerciais Brasil Ltda. apresentou contestação no id. 58771352- autos de origem, alegando ilegitimidade ativa. No mérito, defendeu que, de acordo com o formulário de solicitação de garantia, o problema ocorrido decorreu da quebra da biela, existindo três variáveis como causa do problema: falta total de lubrificação no compressor; lubrificação deficiente ou utilização de óleo contaminado ou saturado, de modo que a falha no equipamento decorreu de má-utilização do requerente. Afirmou que inexiste comprovação dos danos materiais, haja vista que o valor pleiteado é muito superior ao valor do equipamento. Quanto aos lucros cessantes, aduziu que o requerente não comprovou o que efetivamente deixou de ganhar. Por fim, que a situação não ultrapassa o mero dissabor, não justificando indenização por danos morais.

A requerida Aguilera Autopeças Ltda. ofertou contestação no id. 58771353, impugnando a justiça gratuita. No mérito, afirmou que efetuou a troca da peça defeituosa, cumprindo as exigências do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que o requerente não comprovou os danos alegados, requerendo a improcedência dos pedidos.

O requerente apresentou impugnação às contestações, no id. 58771355.

O feito foi saneado no id. 58771356, sendo afastadas as preliminares arguidas.

Foi determinada a inversão do ônus da prova, bem como deferida as provas pericial e oral.

O laudo pericial foi juntado no id. 112810168 e as requeridas se manifestaram a respeito nos ids. 115064213, e 115131700, enquanto o requerente quedou-se inerte.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, com a oitiva de três testemunhas, conforme id. 127075964.

O requerente apresentou alegações finais, afirmando que restou comprovado que o produto apresentou defeito em pouco tempo de uso, causando-lhe inúmeros prejuízos. Afirmou, também, que a parte requerida não logrou êxito em comprovar que o defeito por má-utilização pode ser imputado ao requerente (id. 127680695).

A requerida Knorr Bremse ofertou alegações finais, aduzindo que ficou comprovado que prestou atendimento ao requerente; que o laudo pericial concluiu que, provavelmente, o trancamento do motor do caminhão foi causado por má-utilização ou má-instalação do equipamento (id. 129161384).

A requerida Aguilera apresentou alegações finais no id. 129665674, aduzindo que o conjunto probatório não comprovou que houve defeito de fábrica no equipamento, não havendo que se falar em indenização.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório é consistente no sentido de demonstrar que o compressor por ele comprado da primeira Requerida e fabricado pela segunda Requerida, apresentou defeito, sendo trocado sem nenhum ônus, porém o defeito do produto ocasionou inúmeros prejuízos ao recorrente.

Segue sustentando, que restou evidente o vício apresentado pelo produto, posto que não é normal que um compressor novo, com pouco dias de uso, apresente problemas, vindo a travar definitivamente o caminhão.

Afirma que, no caso vertente, não restou comprovado mau uso que pudesse ser imputado ao autor, ônus que era das apeladas, nos termos do art. 373, II, CPC. Diante disso, as mesmas deverão ressarcir ao autor o valor integralmente desembolsado pelos prejuízos ocasionados, devendo, ainda, ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Na mesma linha de raciocínio, afirma que restou configurada a ocorrência de dano extrapatrimonial, posto que o desgaste ao qual se submeteu o autor extrapolou os contratempos naturalmente oriundos de todo embaraço ocasionado, fazendo
jus
ao recebimento de indenização na quantia mínima correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Por fim, requer a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), equivalente aos dias em que o seu caminhão ficou parado para conserto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência de ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, que,
in casu
, é o vício no produto adquirido.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

No caso em tela, o apelante sustenta que em 14/10/2013 adquiriu da primeira requerida uma peça, de fabricação da segunda requerida, para ser usada em seu caminhão MB 1935, ano 1998, e que, em 01/12/2013 o produto apresentou defeito, travando a engrenagem do comando de válvula, sendo realizada a troca pelas requeridas.

Em relação ao suposto vício no produto adquirido, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

No caso dos autos, é incontroverso que, imediatamente após a constatação do problema, as apeladas efetuaram a substituição do produto por outro novo, sem ônus ao apelante e sem que fosse elaborado laudo técnico para apuração de eventual defeito inerente à fabricação.

Ademais, da prova pericial realizada nos autos, verifica-se
à inexistência de constatação de defeito de fabricação no compressor
(id. 208168829 - Pág. 2).

Neste ponto, em resposta aos quesitos elaborados pelas partes, o perito judicial apontou diversas possibilidades de causa do problema (trancamento do motor do caminhão) como:
falta de lubrificação no compressor, lubrificação deficiente, utilização de óleo saturado ou contaminado, instalação defeituosa ou mal realizada e má conservação
.

Outrossim, como bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“(...) depreende-se que a prova oral não contribuiu, de maneira satisfatória, para a elucidação dos fatos alegados pelo requerente.
No ponto, o mecânico que realizou a instalação dos dois compressores no caminhão, declarou que o veículo apresentava desgaste pelo tempo de uso, bem como problema de carregamento do ar. Declarou, ainda, que o modelo do compressor adquirido pelo requerente não possuía trava de segurança
. A propósito, a prova oral foi assim sintetizada
:
“que esse tipo de compressor pode apresentar defeito por falta de lubrificação ou lubrificação deficiente; que isso faz com que o compressor dilate ou trave, causando o problema; que o compressor possui uma peça chamada biela que, em caso de problema, impede o travamento do motor; que não é comum que este tipo de equipamento apresente problema com quarenta dias de uso, pois é duradouro; que quando possui algum tipo de vício, não consegue rodar por trinta dias, pois o compressor é responsável por alimentar o sistema de freios e caso falhe, o veículo não anda; que a empresa forneceu uma segunda peça em substituição e essa peça não apresento problema;

que a empresa não analisava à época a existência de vício ou mal-uso do produto.”

(Testemunha arrolada pela requerida Knorr – id. 127075964).

“
Que foi entregue uma peça nova imediatamente ao requerente; que nunca tiveram problema com outro compressor; que o produto é original; que caso não seja feita uma limpeza geral no sistema, pode ocorrer problemas; que se o óleo estiver baixo e não lubrificar o compressor, pode afetar a parte do motor
.”

(Testemunha arrolada pela requerida Aguilera - Antônio – id. 127075964).

Ressalta-se, por oportuno, que o requerente afirma que o defeito no equipamento ocasionou o travamento do motor do caminhão. A esse respeito, as informações técnicas constantes do manual apresentado pela requerida Knorr (id. 58771353 – Pág. 22) indicam que o compressor é composto, além de outras partes, por biela, o que, de acordo com a declaração prestada pela testemunha arrolada pela requerida Knorr, impede o travamento do motor do veículo
.”
(id. 208168858 - Pág. 4 – negritei e grifei)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, caberia ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja,
que de fato existia o vício no produto adquirido
, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ademais,
os elementos probatórios colhido nos autos não demonstraram defeito de fabricação no equipamento apto à justificar a responsabilização das apeladas
.

É cediço que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, razão pela qual não há que se falar na responsabilização das apeladas seja a título de dano material ou moral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC.

Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024